Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739709-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JEFERSON RABELO DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Conforme Telegrama do STJ, n.JT5-1336 (ID no 22266333), no Recurso em Habeas Corpus no 137873/DF (2020/0307058-4), de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a Quinta Turma do Colendo STJ, por unanimidade, decidiu nos seguintes termos: “Diante do exposto, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para revogar a prisão preventiva do recorrente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, a serem definidas pelo magistrado local.” Assim, em estrita observância à determinação da Corte Superior, o paciente deve ser colocado em liberdade, razão pela qual fixo as seguintes medidas cautelares alternativas: a) assinatura de termo de comparecimento aos atos processuais; b) proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo de primeiro grau; c) proibição de mudar de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; d) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições que devem ser fixadas pelo Juízo a quo, para informar e justificar atividades. O descumprimento das medidas cautelares pode acarretar a decretação da prisão preventiva. Sem prejuízo, se entender necessário, o Juízo de primeiro grau pode fixar outras medidas cautelares diversas da prisão. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, o qual deve ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. Na oportunidade, o paciente deverá ser intimado e advertido sobre as medidas cautelares impostas. Comunique-se ao Juízo a quo, encaminhando cópia do Telegrama de ID no 22266333, a quem caberá analisar a necessidade de outras medidas cautelares diversas da prisão, observando os ditames legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020 19:30:30. ROBSON BARBOSA Desembargador